Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei 8.009/90 vise proteger o imóvel da entidade familiar, não proíbe a disposição do bem pelo seu proprietário.
3. Nos contratos de empréstimo bancário, celebrados na forma da Lei 9.514/91, quando a própria parte oferece o bem em garantia, é inoponível ao credor fiduciário a tese da impenhorabilidade de bem de família.
4. Ausente qualquer dos requisitos necessários para a concessão da medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
5. Recurso conhecido e não provido.